Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721749-34.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: ITA PECAS PARA VEÍCULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., BANCO GM S.A., DANILO MIRANDA DURAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. EXISTÊNCIA. REPARO. PRAZO DE TRINTA DIAS. ULTRAPASSADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente apenas o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vício no produto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir: i) se é cabível a rescisão do contrato de compra e venda de veículo zero-quilômetro em razão da demora para sanar vício de qualidade; ii) se é devida a majoração do valor da indenização pelos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, passados trinta dias sem que seja sanado o vício que torne o bem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que lhe diminua o valor, o consumidor pode optar pela substituição do produto, pelo desfazimento do negócio ou pelo abatimento do preço. 3.1. No caso dos autos, o problema de vazamento do óleo do motor do veículo não foi efetivamente reparado dentro do prazo legalmente previsto, de modo que surgiu para o consumidor o direito potestativo à resolução do contrato, com devolução do produto e reembolso da quantia paga. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade. 4.1. No caso em tela, o valor fixado pelo Juízo a quo é adequado e suficiente para cumprir as funções da indenização, especialmente tendo em vista a ausência de qualquer indicativo de situação vexatória ou constrangedora suportada pelo apelante e o esforço empregado pelas rés para o reparo e o restabelecimento do bom estado de uso do veículo. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 18. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1978135 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão 1265004 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível. Acórdão 1989896 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível. Acórdão 1940595 de relatoria do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima na Primeira Turma Recursal. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18, caput e §1o, Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o vício reconhecido pelo acórdão vergastado não tornava o veículo impróprio ao uso. Afirma que todos os reparos foram realizados dentro do prazo legal, inexistindo fundamento para a rescisão contratual; b) artigo 373, inciso I, do CPC, e 944, parágrafo único, do Código Civil, asseverando a inexistência de provas de defeito persistente ou de dano efetivo que justifique a restituição do preço e a indenização arbitrada. Aduz que o ônus da prova caberia ao consumidor, e que eventual indenização deve observar a proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, OAB/SP 98.709. Em contrarrazões, a parte recorrida DANILO MIRANDA DURAES pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 18, caput e §1o, Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, do CPC, e 944, parágrafo único, do Código Civil, pois, em que pese a menção expressa ao artigo 18 do CPC, as teses destacadas pela recorrente, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que superado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, OAB/SP 98.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002